Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL NÚMERO 11.846/23. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, CAPUT, CUMULADO COM PARÁGRAFO 1o. QUITAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Decreto Presidencial que concede o indulto, por constituir um ato de clemência, deve ser interpretado de forma restrita e literal.
2. O indulto natalino será concedido às pessoas que não tenham cometido falta disciplinar de natureza grave nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente à data de sua promulgação.
3. Considerando a homologação da falta grave e a consequente aplicação da sanção, incabível a concessão do indulto, em razão da vedação contida no artigo 6o, caput, c/c § 1o, da referida lei.
4. Inviável a expedição de boleto para quitação da obrigação e extinção da pena, quando a reprimenda foi reconvertida definitivamente de restritiva de direitos para privativa de liberdade, a qual não comporta cumprimento via pagamento de qualquer valor monetário.
5. Agravo em execução conhecido e não provido.